Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (suscitante). Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitado). Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. IRDR 2016.00.2.024562-9. Valor da causa. Estimativa. Ausência de complexidade. Competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de obrigação de fazer, concernente no fornecimento de medicamento por plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, se o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, onde distribuída a ação, ou o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 (Tema 03), este TJDFT decidiu sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.
4. No caso dos autos, não se observa complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário e, tendo em vista que as ações que envolvem serviços de saúde e buscam o reconhecimento de obrigação de fazer não ostentam conteúdo econômico mensurável, sendo o valor da causa irrelevante para fins de fixação da competência, é competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a presente demanda, nos termos do entendimento fixado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 2016.00.2.024562-9, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 29/05/2017